Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-79.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-79.2011.8.14.0009

APELANTE: JURANDIR BRITO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11. 343/2006.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06
.

PROVIMENTO
.

APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. MAGISTRADO QUE APLICOU EM 1/3 A REDUTORA, PORÉM, SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APELANTE QUE CUMPRE, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS LEGAIS, DEVENDO A REDUTORA SER APLICADA NA FRAÇÃO DE 2/3, TORNANDO-SE DEFINITIVA A PENA DE
1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
PROVIMENTO
.
PENA REDIMENSIONADA PARA 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, NOS TERMOS DO ART. 109, V DO CP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, 08/09/2014, E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, 27/11/2019. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
20
de
maio de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JURANDIR BRITO DA CONCEIÇÃO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006. Posteriormente, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no montante de 1 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Narrou a denúncia (ID 16386978 – fls. 1/3), que no dia 28 de maio de 2010, a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia, de que havia um aparelho de som tocando muito alto, perturbando uma comunidade que fica localizada na Rua São Pedro, bairro Boa Esperança. Assim que a polícia se dirigiu até ao local da denúncia, chegou à residência do acusado, JURANDIR BRITO DA SILVA.

No local, os agentes perceberam que Jurandir estava alcoolizado e resolveram fazer uma busca na residência, na qual encontraram 7 (sete) cigarros de maconha. Ao interrogar o denunciado, ele afirmou que vendia cada cigarro pelo valor de R$ 1,00 (um real).

Diante disso, o acusado foi preso em flagrante e, perante autoridade policial, confirmou a autoria do crime de tráfico de drogas.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 16386978 – fl. 05, recebida a denúncia no dia 08/09/2014;

Em ID 16386979 – fl. 08, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/07/2019;

Em ID 16386979 – fls. 20/21, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/09/2019;

Mídias da audiência em ID

16386980-16386986;

Na
sentença
(ID 16386989 – fls. 04/14), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar Jurandir Brito da Conceição nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 16386992), a defesa requereu a reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição na fração máxima e, consequentemente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 16386994), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17360592), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JURANDIR
BRITO DA CONCEIÇÃO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DA
APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO NO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Requer a defesa, a aplicação da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado em sua fração máxima e, em caso de acolhimento do pedido, pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

Para melhor análise do caso, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à aplicação de tal benesse,
in

verbis
:

“...
Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 40, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aplico o redutor à base de 1/3 (um terço), redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA A PENA
...”

Como visto, ao reconhecer a e aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, a
magistrada reduziu

a pena em apenas 1/3, porém, sem apresentar justificativa razoável e suficiente para aplicar a redutora em fração inferior ao patamar máximo, o que fere o entendimento jurisprudencial, pois, a aplicação da benesse em fração inferior a 2/3 exige fundamentação concreta.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS –
DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.
Diante da inexistência de argumentos aptos a justificar a limitação da fração redutora do tráfico privilegiado, a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3) é medida impositiva
. (TJ-MT - APL: 00013631320088110017 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2018)

Assim, por não haver fundamentação suficiente à aplicação da redutora em patamar inferior ao máximo, reduzo a pena em razão do tráfico privilegiado em 2/3, tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 ano e 08 meses de reclusão, observo que
há de ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 33 da Lei 11. 343/2006, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 08/09/2014,
consoante se verifica em ID 163867978 – fl. 05 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 27/11/2019
(ID 16386989, pág.4) condenando o ora recorrente à
pena de 3 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
- Em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

No caso em análise, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas. Com efeito, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V, do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (08/09/2014) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (27/11/2019) transcorreu
período superior a 4 (quatro) anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Jurandir Brito da

Conceição
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe dou provimento
, declarando extinta a punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024